Tribunal: TJMT
Processo: 0003133-04.2013.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003133-04.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (APELANTE), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CHEQUE – CARTULARIDADE E ABSTRAÇÃO – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS À EXECUÇAO REJEITADOS – SENTENÇA CONFIRMADA- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇAO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1 - Certo é que a presunção de autonomia, independência e abstração do cheque em relação ao negócio jurídico que deu causa não é absoluta e, neste viés, reside à possibilidade de discussão da causa originária de emissão do cheque.

2 - Contudo, trata-se de aspecto extraordinário que não comporta no caso concreto. Isto porque, os argumentos trazidos pelo embargante não são hábeis a colocar em dúvida a questão de independência, autonomia e abstração do cheque objeto do processo de execução. Se o embargante registra que o cheque foi entregue a outrem e este o repassou ao embargante malgrado este ter preenchido seu nome como beneficiário, na prática, revela-se ser terceiro o que reforça, ainda mais, a desnecessidade de perquirir a respeito da ‘causa debendi’.

3 – Embargos rejeitados pelo magistrado de piso, ratificado em grau recursal, de rigor se impõe a majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado do embargado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, embargos à execução promovida por Roberto Aparecido Capeleto em face de Marcos Wagner Santana Vaz, ambos qualificados e representados nos autos. Cobra-se cheque emitido pelo devedor e que em data de 30/03/2009 foi sustado pelo mesmo junto ao Banco Bradesco. Sustentou, ainda, que o cheque em apreço foi emitido e entregue a Sra. Marilena para garantia de uma divida do Senhor Juvenal Capeleto que o repassou ao apelado. Que o cheque em apreço é mera garantia e não título executivo. Sustentou que, considerando a data de emissão (04/04/2004) o cheque encontra-se prescrito. Sustentou, na espécie, cabimento apenas de ação de preceito monitório. Síntese da inicial deu a causa o valor de R$ 227.893,84 (duzentos e vinte e sete mil oitocentos e noventa e três reais, oitenta e quatro centavos). (ID-131045181).

Alcançando a fase sentencial, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo as razões de fato e de direito, rejeitou os embargos interpostos, égide da abstração do cheque colocado em mãos de terceiros e condenou o apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estabelecendo este em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, valor acima registrado. (ID-131045184).

Sustentou o apelante que, embora o STJ tenha afastado a questão prejudicial da prescrição, não adentrou em relação à má fé do embargado, sustentando que sua emissão se deu por ‘novo preenchimento’ em data de 19/03/2013, passados onze (11) anos, necessitando, por tais aspectos, a instrução processual para discussão da causa debendi.

Sustenta o apelado em resposta ao recurso aviado acerto na decisão recorrida e, de conseqüência, pugna pelo conhecimento e desprovimento, com as consequências advindas.

Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão em si, observado os limites da lide, diz respeito à discordância do embargante, ora apelante, no julgamento dos embargos onde o magistrado sentenciante, dentro do seu livre convencimento, concluiu e aplicou a tese de abstração do cheque transferidos a terceiros. E, se evidenciar eventual reforma da decisão, a questão não é de apreciar o mérito sobre outro enfoque e sim baixar os autos à instância de primeiro grau de jurisdição, para regular instrução e, a tempo, forma, modo, proceder a um novo julgamento.

Certo é, nos termos da ementa de minha relatoria (ID-131045184), tenho entendimento de que a presunção de autonomia, independência e abstração do cheque em relação ao negócio jurídico que lhe deu causa não é absoluta. (RAC 44827/2015).

Porém, tal caso e tal ementa dizem respeito à demanda entre o emitente e o favorecido. Aqui deparamos com cheque onde, de forma incontroversa, foi repassado a terceiros, no caso, o embargado.

Sustentou o apelante conluio entre o Senhor JUVENAL CAPELETTO e o EMBARGANTE e, de consequência, impunha a instrução regular para verificação da causa debendi.

Sustentou o apelante que o cheque foi emitido no ano de 2004. Entretanto o embargado o preencheu novamente com data de 19/04/2013. Sustentou, ainda, que a data de emissão se deu em data de 04/04/2004, garantia de dívida com Juvenal, tio do embargante, dívida já quitada, não subsiste título executivo apto a aparelhar o processo de execução.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos, não vê como agasalhar a tese esposada pelo embargante e, de rigor se apresenta a manutenção integral da sentença, nos moldes que foram produzidas pelo magistrado que a subscreveu.

Em primeiro lugar, passados tanto tempo, não é crível uma mente tão brilhante em afirmar a data da emissão do cheque em data de 04/04/2004. Por outro lado, se afirmou quitação de dívida, sequer trouxe elementos para caracterizar o negócio jurídico supostamente feito entre o embargante e o Senhor Juvenal.

Outro aspecto fundamental para não acatar os argumentos de que o cheque foi novamente datado 11 anos após, não tem condições de acatar tais argumentos. Neste aspecto, verificando cópia do cheque (ID-131045181), a olhos desarmados e até com miopia, dá conta de que não existe qualquer adulteração de datas. E, pelas datas, 04/04/2004, suposta primeira emissão e 19/04/2013, eventuais modificações em relação a esta última data, não precisa de perito para verificar eventual adulteração.

Se, eventualmente, o cheque foi entregue a MARILENE, para garantia de dívida em relação a JUVENAL, no que tange a possível modificação do favorecido – MARCOS WAGNER SANTANA VAZ, esta situação se apresenta de somenos importância jurídica. Isto porque, se estava em branco, reside à possibilidade de seu preenchimento e, neste aspecto, desnecessário preencher ao Senhor Juvenal e este, posteriormente, endossar ao embargante. Assim, correto o magistrado que dando suas razões de decidir, rejeitou os embargos interpostos já que, neste feito, juridicamente dispensável a discussão da origem da dívida, ante a abstração e autonomia do cheque.

Aliás, se pagou a dívida como afirma, a consequência lógica seria o devedor resgatar o cheque o que não aconteceu, não podendo permitir que estas lógicas abstratas venham a obstar a autonomia e abstração do cheque.

Neste viés, confessando o embargante, aspecto que não mais depende de provas outras, de que o cheque foi entregue a JUVENAL e este foi transferido ao EMBARGANTE, este, malgrado ter preenchido o cheque como sendo o favorecido, de fato trata-se de terceiros e, desta forma, não vejo como aplicar a situação extraordinária de discussão da causa de emissão daquele título de crédito. Com efeito, não residem exceções pessoais entre o emitente e o credor que, malgrado ter preenchido como favorecido, as provas dos autos, por informações do próprio devedor, dá conta que o mesmo o recebeu do primeiro favorecido.

Assim a causa debendi se abstraiu, ou seja, automaticamente está apagada em relação ao terceiro.

Como decidiu o sodalício mineiro.

‘Em face da autonomia e da cartularidade do cheque, este não vincula à causa debendi. Tem-se como documento que, por si só, demonstra a obrigação de pagar certa quantia em dinheiro e que permite o órgão jurisdicional presumir a existência da divida’. (Acórdão n. 655191.20110111334774, relator Des. FLÁVIO ROSTIROLA, julgado em 20/02/2013, Publicado em 25/02/2013, fonte sitio do TJMG).

No mesmo sentido. (mutatis mutandis).

"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. FATO NÃO COMPROVADO. - Autonomia e literalidade da cambial. Embargos do devedor rejeitados. Recurso improvido quanto ao tema" (Primeiro Tribunal de Alçada Cível de São Paulo - Apelação Cível 0844060-0 - 05/02/2003 - Rel. Juiz Sebastião Alves Junqueira. - Cfr. Informa Jurídico, CD-ROM n. 36 – outubro-dezembro/2004).

"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CHEQUE CRUZADO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE PROVAS. - Para desconstituir título executivo formalmente perfeito sob a alegação de que o mesmo é fruto de agiotagem, o devedor deve apresentar provas convincentes, não bastando meras alegações. Recurso desprovido." (TAPR - Apelação Cível, acórdão nº 13.370 - 10/11/2000 - Rel. Juiz Ruy Cunha Sobrinho. - Cfr. Informa Jurídico, CD-ROM n. 36 – outubro-dezembro/2004).

Portanto, escorreita a sentença, não reside qualquer reprimenda recursal e, neste aspecto, soçobra a pretensão esposada pelo devedor/embargante/apelante.

Forte nestes argumentos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Com supedâneo no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor dado aos embargos, devidamente corrigido.

É como encaminho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022